Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA-LOCATÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Embora não esteja consignado no contrato de locação e aditivos que a Imobiliária foi indicada pelos contratantes como sendo a pessoa a quem o inquilino deveria efetuar o pagamento, tal fato pode ser aferido por outros meios de provas, nos termos do artigo 444 do Código de Processo Civil.
2. Assinala-se que, não obstante o conteúdo meramente processual da sentença que extinguiu o feito, quando uma pessoa jurídica (locatária) realiza contrato de locação e utiliza imóvel de pessoa física, esta fica responsável por reter e recolher IRRF, notadamente porque, ao caso, incide a regra que impõe o regime de tributação por retenção na fonte.
3. A legislação tributária estabelece que incumbe à pessoa jurídica, na qualidade de locatária de imóvel, efetuar a retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre os valores dos aluguéis pagos à pessoa física, tratando-se de transferência de responsabilidade fiscal do locador ao locatário em razão da ocorrência de substituição tributária (artigos 7, II, § 1o, Lei no 7.713/88 e 46, Lei no 8.541/92).
4. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, comprovado o recolhimento das custas processuais, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.